Tribunal: STF
Processo: Rcl 54433
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Vibra Energia S/A contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0011167-55.2016.5.15.0084, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



     Narra a reclamante que as instâncias de origem reconheceram sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos pelas empresas prestadoras de serviços terceirizadas.



    Argumenta que o ato reclamado “aplicou a responsabilização subsidiária automática da Reclamante, baseada na mera inadimplência da prestadora contratada”.



    Nesse contexto, sustenta que 



    “merece reforma o v. acórdão, haja vista sua flagrante contrariedade à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal (que possui força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário) na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF, isto porque, naquele julgamento, essa Corte Suprema declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, e estatuiu que é ônus do autor a comprovação da deficiência de fiscalização do contrato terceirizado, e, no entanto, não houve prova nos autos de suposta falha na fiscalização do contrato.”



    Defende que



    “[n]ão há, portanto, como se responsabilizar a Administração Pública de forma objetiva, como feito nos autos em questão, sob pena de restar contrariado o entendimento perfilhado por esse STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 760.931, bem como afrontados pelos artigos 37, §6º, da Constituição Federal e 71, §1º, da Lei 8.666/93, haja vista não evidenciada qualquer culpa desta reclamante, tendo o c. TST mantido a sua condenação subsidiária com base no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas.”



    Requer 



    “o SOBRESTAMENTO DO FEITO até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do RE nº 1.298.647 Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para que não seja a requerida condenada indevidamente, 



    b) liminarmente, suspender, inaudita altera pars, nos termos do art. 158 do Regimento Interno desse E. STF, o curso da ação nº TST- 0011167- 55.2016.5.15.0084 a fim de se aguardar a decisão de mérito da presente Reclamação;



    [...]



    d) ao final, ser julgada totalmente procedente a presente reclamação, com fulcro do art. 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TRT, nos autos nº 0011167-55.2016.5.15.0084, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista.”



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    No entanto, conforme decidido pela Primeira Turma nos autos da Rcl nº 51.951, cabe a essa Corte reafirmar a autoridade do que decidido na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, não havendo em que se falar em sobrestamento do processo até o julgamento do mérito do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema 1118 RG). Vide a ementa do aludido julgado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 



    2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 



    3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 



    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 51951 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Dias Toffoli , Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 12/05/2022 )



    No caso, a autoridade reclamada, em sede de recurso ordinário, reconheceu a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “Na situação em apreço, a culpa "in eligendo" resta afastada porque a recorrente contratou a primeira ré de acordo com o procedimento licitatório estabelecido na Lei n.º 8.666 /1993, conforme contrato de prestação de serviços.



    Contudo, o mesmo não se pode concluir quanto à culpa "in vigilando". Nota-se que, afora o contrato que celebrou com a primeira demandada, a documentação que instrui a defesa não é bastante para os fins almejados, de sorte que não serve como prova da fiscalização eficiente quanto aos direitos trabalhistas do reclamante, sobretudo diante do inequívoco descumprimento de várias obrigações pela primeira ré, conforme se verifica das verbas inadimplidas reconhecidas na r. sentença, como diferenças salariais, horas extras, horas noturnas, verbas rescisórias e multas dos artigos 467 e 477, ambos da CLT, pelo que, patente que a segunda ré não agiu com a diligência necessária para evitar o descumprimento da integralidade das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato celebrado entre os réus, o que evidencia sua omissão.



    Como salientado pelo MM.Juízo de origem, embora a recorrente tenha corretamente "efetuado a retenção de faturas no final do contrato e o pagamento de verbas diretas aos empregados da 1ª Ré, a existência dos débitos supra demonstra que tal fiscalização não ocorreu durante todo o decurso da relação contratual."



    Diante desse panorama, por patente a configuração da citada culpa "in vigilando", ante a inexistência de fiscalização concreta sobre a execução integral do contrato, é de se concluir pela total afronta ao disposto nos artigos 58 e 67 da Lei de Licitações.



    Não pode a tomadora dos serviços, assim, pretender a isenção prevista no artigo 71 da Lei n.º 8.666/1993 se ela própria não produziu prova de que tenha efetivamente fiscalizado o cumprimento das obrigações contratuais por parte da primeira reclamada, ônus que lhe incumbia por se tratar de fato obstativo ao acolhimento da pretensão obreira.” (e-Doc 5, p. 209).



    Assim, depreende-se do acórdão reclamado que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Nesse sentido, em caso semelhante envolvendo a parte reclamante, colaciono o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A. (Rcl 53540 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Min. Rel. p/ Acórdão: André Mendonça, DJe de 26/10/2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. 



    Extraia-se cópia desta decisão e a envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência..



    Publique-se. Int..



    Dê-se ciência dessa decisão à autoridade reclamada.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente